Tribunal: TJPA
Processo: 0805338-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805338-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA NOVA DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, contra decisão do Juízo da VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA que declarou encerrada a fase de resposta à acusação e validou manifestação apresentada pela Defensoria Pública antes da citação válida do paciente, mesmo após sua posterior captura, citação pessoal e constituição de advogado particular, sem abertura de novo prazo para apresentação de defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública antes da citação válida do acusado supre o direito de apresentação de defesa técnica após a formação da relação processual; e (ii) estabelecer se a ausência de abertura de novo prazo para manifestação da defesa constituída configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resposta à acusação prevista no
art. 396-A do Código de Processo

Penal

Brasileiro
constitui ato essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao acusado suscitar preliminares, produzir provas e arrolar testemunhas.

A validade da resposta à acusação pressupõe prévia citação regular do acusado, momento em que se aperfeiçoa a relação processual penal.

A manifestação apresentada pela Defensoria Pública antes da citação pessoal do paciente, quando este ainda se encontrava foragido, não afasta o direito de o acusado apresentar defesa técnica após sua regular citação.

A constituição posterior de advogado particular impõe ao Juízo a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, em respeito ao direito do réu de ser assistido por defensor de sua confiança.

A validação de defesa apresentada anteriormente pela Defensoria Pública, sem oportunizar manifestação da defesa constituída, restringe indevidamente o núcleo essencial da ampla defesa.

A supressão da oportunidade de apresentação de resposta à acusação após a citação válida gera prejuízo concreto à defesa, por impedir a arguição de preliminares, a impugnação de provas e o exercício pleno das faculdades processuais inerentes à fase inicial da ação penal.

A nulidade reconhecida atinge apenas os atos praticados após o encerramento irregular da fase postulatória, sem implicar automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, cuja manutenção permanece sujeita à apreciação do Juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A resposta à acusação apresentada antes da citação válida do acusado não supre o direito de apresentação de defesa técnica após a formação regular da relação processual.

O acusado regularmente citado possui direito à apresentação de resposta à acusação por defensor de sua confiança.

A ausência de abertura de prazo para manifestação da defesa técnica constituída após a citação válida configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

O reconhecimento da nulidade da fase postulatória não implica automaticamente o relaxamento da prisão preventiva regularmente decretada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPPB, arts. 396, 396-A e 397. CPB, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II. Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10525160151540001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 01.02.2022. TRF-1, HC nº 1017213-94.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, j. 11.09.2024. TJ-CE, Revisão Criminal nº 0631977-79.2024.8.06.0000, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, Seção Criminal, j. 21.10.2024. TJ-PA, Apelação Criminal nº 0008432-30.2017.8.14.0104, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e

CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS, em favor de
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800127-80.2025.8.14.0221, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.34290748), o paciente foi denunciado pela suposta prática do referido delito, encontrando-se inicialmente foragido. Alegou a defesa que, em 19/05/2025, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação genérica em favor dos réus, mesmo sem que o paciente tivesse sido citado ou mantido contato com o órgão de defesa. Posteriormente, o paciente foi capturado em 29/12/2025 e citado pessoalmente em 27/01/2026, ocasião em que manifestou o desejo de constituir advogado particular. Sustentou, contudo, que o juízo de origem, por decisão proferida em 25/02/2026, declarou encerrada a fase postulatória, validando a resposta à acusação anteriormente apresentada pela Defensoria Pública e designando audiência de instrução e julgamento, sem oportunizar novo prazo para apresentação de defesa técnica pela advogada constituída.

A defesa sustentou (ID.34290748), na presente impetração, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de violação aos
arts. 396
e
396-A do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requerendo, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.34619061), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a análise da alegada nulidade processual demandava exame mais aprofundado do conjunto fático-processual, incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio de ofício encaminhado em 20/03/2026 (ID.34784543), afirmando a regularidade da tramitação do processo originário. Esclareceu que o paciente permaneceu foragido após os fatos, tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação nos termos do
Código de Processo Penal Brasileiro
diante da ausência de manifestação do acusado no prazo legal. Informou, ainda, que posteriormente se certificou o decurso do prazo sem apresentação de defesa por advogado constituído, razão pela qual foi validada a manifestação da Defensoria Pública e determinado o regular prosseguimento da ação penal, ressaltando, ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da fuga do distrito da culpa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.34868021), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e

CONCESSÃO DA ORDEM, a fim de que fosse reconhecida a nulidade do ato que considerou encerrada a fase de resposta à acusação, com a consequente abertura de novo prazo para apresentação de defesa técnica após a citação válida do paciente, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800127-80.2025.8.14.0221, que declarou encerrada a fase de resposta à acusação e validou manifestação anteriormente apresentada pela Defensoria Pública, determinando o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor do paciente
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
).

Sustenta a impetrante que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública ocorreu em 19/05/2025, período em que o paciente ainda se encontrava foragido e sequer havia sido citado, tendo sido posteriormente capturado em 29/12/2025 e citado pessoalmente em 27/01/2026, ocasião em que manifestou interesse em constituir advogado particular.

Apesar disso, o Juízo de origem, por decisão proferida em 25/02/2026, declarou encerrada a fase postulatória e validou a manifestação anteriormente apresentada pela Defensoria Pública, sem oportunizar prazo para apresentação de nova resposta à acusação pela defesa técnica constituída.

2.1. DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar se a manifestação apresentada pela Defensoria Pública antes da citação válida do acusado pode suprir o direito do réu de apresentar resposta à acusação após a formação da relação processual.

Nos termos do art.
396-A do Código de Processo Penal Brasileiro
, a resposta à acusação constitui momento processual essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao acusado suscitar preliminares, apresentar documentos, especificar provas e arrolar testemunhas.

Consoante leciona Aury Lopes Jr., a resposta à acusação constitui relevante instrumento de concretização do
contraditório e da ampla defesa
, não se reduzindo a mera formalidade procedimental, mas representando verdadeira oportunidade de resistência inicial à pretensão acusatória estatal (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a supressão da oportunidade de apresentação de resposta à acusação, quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ANTES DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PREJUÍZO CONFIGURADO. 1. O oferecimento da resposta à acusação constitui fase indispensável do procedimento, pois é o momento em que tudo o que interessar a` defesa do acusado deverá ser alegado. Logo, por ser peça indispensável à validade do processo, sua ausência acarreta nulidade absoluta, por violar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 2. A apresentação da resposta à acusação, com a alteração feita pela Lei n. 11.719/2008, passou a ser condição obrigatória da ação e ao contrário da antiga defesa prévia, poderá levar a` absolvição sumária do agente.
3. Na espécie, o juiz primeIro não observou o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal. Além de ter determinado a intimação do réu para audiência sem que este tivesse sido efetivamente citado e não ter aguardado a resposta à acusação, peça essencial, não analisou a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP
, haja vista que não analisou a peça defensiva em momento próprio. (
TJ-MG - APR: 10525160151540001 Pouso Alegre, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022
) (G.N.).”

Tal ato processual pressupõe, necessariamente, a prévia citação válida do acusado, momento em que se aperfeiçoa a relação jurídico-processual penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o direito à defesa técnica efetiva compreende também a possibilidade de o acusado ser assistido por defensor de sua confiança, sobretudo após a formação válida da relação processual.

No caso em exame, observa-se que a manifestação apresentada pela Defensoria Pública ocorreu em momento anterior à citação pessoal do paciente, quando este ainda se encontrava foragido, circunstância que impede o reconhecimento de plena eficácia processual da referida peça defensiva em relação ao acusado.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos originários:

“(...) a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública em 19/05/2025, quando o paciente ainda não havia sido citado validamente nem mantido contato com o órgão de defesa, sobrevindo sua captura apenas em 29/12/2025 e sua citação pessoal em 27/01/2026, ocasião em que manifestou expressamente interesse na constituição de advogado particular. Tal contexto evidencia que a peça defensiva anteriormente apresentada possuía caráter meramente formal, desacompanhada de efetiva participação do acusado ou de manifestação volitiva quanto ao exercício de sua autodefesa e escolha de patrono.” (IDs. 34290748 e 34784543).

A posterior citação válida do paciente, acompanhada da manifestação expressa de interesse em constituir advogado particular, impunha ao Juízo de origem a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação pela defesa técnica escolhida. O direito do réu de se manifestar após a regular formação da relação processual não é suplantado por atos defensivos praticados em momento anterior.

Conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DL Nº 201/67. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO/PACIENTE PARA OFERECER RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 396 DO CPP. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de habeas corpus que tem por finalidade a anulação de ação penal originária "a partir da supressão da fase de resposta à acusação, a fim de que seja oportunizada a sua apresentação pelo Paciente". 2. Prevê o art. 2º, inciso I, do DL nº 201/67, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, que "antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo". Já o art. 396, do CPP, preceitua que "nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias". 3.

A apresentação da defesa prévia, pelo ora Paciente, com fundamento no DL nº 201/67, não lhe retira o direito de ser devidamente citado, antes do início da instrução criminal, para oferecer a sua resposta à acusação, consoante dispõe o art. 396, do CPP. Isto porque, ainda que no caso em tela se aplique o rito próprio do DL nº 201/67, no qual há a previsão de notificação do acusado para apresentar defesa prévia, aplica-se o Código de Processo Penal, subsidiariamente, a outros procedimentos, que não o ordinário e sumário - art. 394, § 4º, do CPP -, razão pela qual, caberia ao Juízo de 1º grau, aqui autoridade impetrada, citar o ora Paciente, lhe oportunizando a apresentação da resposta à acusação. Dito de outro modo,
a garantia de defesa prévia processual, em que se abre ao réu o direito de postular o não recebimento da denúncia, não afasta o amplo direito de defesa de mérito, na hipótese de recebimento desta, bastando lembrar que o processo penal só se considera instaurado com o recebimento da peça acusatória inicial
.
4.Constatada, in casu, a ocorrência do cerceamento do direito de defesa do Denunciado/Paciente, na medida em que não lhe fora oportunizada, pelo magistrado de 1º grau, aqui autoridade impetrada, a possibilidade de apresentar resposta à acusação, em virtude do fato de já ter oferecido defesa prévia ao recebimento da peça acusatória
. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular o feito (ação penal nº 1001231-55.2020.4.01.3306) a partir da supressão da fase de resposta à acusação, oportunizando ao Paciente a apresentação de tal peça.

(TRF-1 - (HC): 10172139420244010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/09/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/09/2024 PAG PJe 11/09/2024 PAG
) (G.N.).”

Ademais, a escolha de defensor de confiança integra o núcleo essencial da ampla defesa. Ao validar o ato anteriormente praticado pela Defensoria Pública e impedir a manifestação da defesa técnica posteriormente constituída pelo paciente, o Juízo de origem restringiu indevidamente essa prerrogativa processual.

Como bem pontuado pelo Tribunal de Justiça do Ceará:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE REVISIONAL DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTAÇÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS E PARA CONSTITUIR ADVOGADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR DE SUA CONFIANÇA APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A ausência de intimação do réu para ciência da renúncia de seu advogado constituído e para oportunizar a indicação de novo defensor configura prejuízo evidente, ainda que o Juízo nomeie defensor dativo ou a Defensoria Pública, pois o conceito de ampla defesa inclui o direito do réu escolher profissional de sua confiança
.

(TJ-CE - Revisão Criminal: 06319777920248060000 Santa Quitéria, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 22/10/2024
) (G.N.).”

A manutenção da decisão que declarou encerrada a fase postulatória, sem a concessão desse prazo, compromete o exercício pleno da defesa, na medida em que impede o acusado de exercer prerrogativas próprias da fase inicial da ação penal, tais como a arguição de preliminares, o arrolamento de testemunhas e a impugnação de elementos probatórios.

Evidencia-se, portanto, prejuízo concreto à defesa, caracterizando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é uníssona no sentido de que a ausência de oportunidade para a prática efetiva do ato defensivo após a citação configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

Em caso análogo, a 3ª Turma de Direito Penal decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatada a ausência de oferecimento de resposta escrita à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo nomeado defensor dativo sem conceder o prazo legal para manifestação, resta configurado cerceamento de defesa, em afronta ao princípio do devido processo legal e à Súmula 523 do STF
.

O correto seria que, após a nomeação do defensor dativo, fosse concedido prazo para a apresentação da peça defensiva, sendo nulos os atos processuais subsequentes realizados sem a observância dessa etapa essencial do procedimento
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084323020178140104 27497083, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).

Diante da manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato que encerrou a fase postulatória.

2.2. DOS EFEITOS DA NULIDADE

Reconhecida a nulidade do ato que declarou encerrada a fase postulatória, impõe-se determinar o retorno do processo ao momento imediatamente posterior à citação válida do acusado, a fim de que seja oportunizada à defesa técnica a apresentação da resposta à acusação, nos termos do
art. 396-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Cumpre destacar, contudo, que a nulidade ora reconhecida não implica, por si só, o imediato relaxamento da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na fuga do distrito da culpa, circunstâncias que devem ser apreciadas pelo Juízo natural à luz dos elementos constantes do processo de origem.

Assim, a providência adequada consiste na anulação do ato processual viciado, assegurando-se a retomada regular da marcha processual a partir da fase de apresentação da resposta à acusação.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, para declarar a nulidade da decisão que encerrou a fase de resposta à acusação, determinando ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA a reabertura do prazo previsto no
art. 396-A do Código de Processo Penal Brasileiro
, assegurando-se à defesa técnica regularmente constituída a apresentação de resposta à acusação, sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar, cuja reavaliação permanece afeta ao Juízo natural, se provocado

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026